Tribunal: STF
Processo: HC 185778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Laerte José Moreira de Oliveira, em favor de Paulo Henrique de Castro Pinesso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 563.236/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE CASTRO PINESSO ou PAULO HENRIQUE DE CASTRO PINESSO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n.º 2266200-10.2019.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 09/05/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de 19,94g de maconha e 7,5g de cocaína. Em 10/05/2019, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva. 
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 130-135). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa. 
    Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo processante, de prova "totalmente imprescindível para o deslinde do feito, pois cairá por terra toda a acusação inventada pelos policiais" (fl. 10). 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia preventiva, bem como seja determinada "a realização da diligência requerida pela defesa com a suspensão do trâmite da Ação Penal até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental" (fl. 12). 
    O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de fls. 138-139. 
    As informações foram prestadas às fls. 145-147 e 150-161. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 163-171, opinando "pela denegação da ordem e, de ofício, pela revogação da prisão preventiva do paciente, determinando ao Juízo de primeira instância que decrete a(s) medida(s) cautelar(es) que se mostrar(em) pertinente(s) na espécie, em observância ao art. 319 do Código de Processo Penal" 
    É o relatório. Decido . ” (eDOC 9)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de revogação da prisão por excesso de prazo.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registro que já o apreciei nos autos do HC 176.517, ocasião em que os reputei legítimos, sobretudo em razão da reincidência do paciente. Nada a reparar.
    Quanto à tese de excesso de prazo, observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    “No que se refere à tese de excesso de prazo, o Tribunal de origem consignu, in verbis (fls. 132-133): 
    "[...] Entendo não estar caracterizado o excesso de prazo. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 10 de maio de 2019 (fls. 39/42). 
    A denúncia foi oferecida em 21 de maio de 2019, sendo o paciente notificado no dia 27 de agosto de 2019 (fls. 78/80 e 119). 
    A defesa prévia foi apresentada em 04 de setembro de 2019, sendo que por decisão datada do dia 14 de outubro de 2019, o MM. Juízo a quo designou audiência para o dia 20 de maio de 2020 (fls. 122/126 e 128/129). 
    O excesso de prazo somente estará configurado quando o atraso for injustificado, ou quando evidente o descaso por parte do Juízo na conclusão da persecução penal, o que não ocorre na hipótese vertente. 
    Percebe-se, portanto, que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa o que, por vezes, pode causar pequenas postergações no encerramento da instrução. 
    Constata-se que o feito tem andamento normal e o Juízo a quo vem imprimindo razoável ritmo ao andamento do mesmo, encontrando- se o prazo da instrução criminal dentro do exigível. 
    Ainda, cumpre ressaltar que nos autos há elementos concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo." 
    No caso, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. De fato, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável, consoante os trechos transcritos acima, sendo designada a audiência de instrução para o dia 20/05/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação e o encerramento da instrução é iminente, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 
    Assinale-se que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.” 
    Da leitura do excerto acima, observa-se que o processo segue sua marcha regular e possui audiência agendada, inclusive, para a data de hoje, 20 de maio.
    Ademais, não há nenhuma prova nos autos de que a audiência designada foi ou será cancelada. O Tribunal de Justiça de São Paulo apenas cancelou as audiências de processos em que não há réu preso ou na impossibilidade de realização virtual, o que não é o caso do paciente.
    Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente